Tribunal: TJSP
Processo: 2027734-91.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280224
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2027734-91.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante ITAÚ
UNIBANCO S/A, são embargados MRX2 COM MAT E SPORT LTDA ME, JOÃO
PAULO DE ANDRADE PORTES e RAFAEL VITOR ROMANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2027734-91.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 23.621 - egf
2
VOTO No 23.621
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2027734-91.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL - 25a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: GUILHERME FERFOGLIA GOMES DIAS
EMBARGANTE: ITAÚ UNIBANCO S/A
EMBARGDOS: MRX2 COM MAT E SPORT LTDA ME, JOÃO PAULO DE ANDRADE
PORTES E RAFAEL VITOR ROMANO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de vícios no julgado.
Alegações que se revestem de caráter infringente. EMBARGOS
REJEITADOS.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração contra v. acórdão (fls. 53/56), que
negou provimento ao recurso do credor-embargante, que pretendia a reforma da decisão
que determinou o desbloqueio dos valores encontrados nas contas dos executados.

Aponta o embargante omissão na decisão, afirmando, em suma,
inexistência de depósitos dos valores incontroversos nos autos da ação revisional,
conforme determinado em sentença proferida naquela demanda há mais de 2 anos, de
modo que não está afastada a mora a justificar o levantamento dos valores bloqueados
nesta execução.
VOTO
Os embargos não comportam acolhimento, vez que não configurados, na
hipótese, os requisitos do art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
A turma julgadora negou provimento ao recurso do embargante-credor,
sob o fundamento de que “até que haja um pronunciamento final acerca do
reconhecimento da litispendência e/ou continência e, diante da verossimilhança das
alegações dos devedores, que afirmam estar suspensa a mora, com acerto, o
magistrado determinou o levantamento de valores bloqueados nas contas dos
executados.” (fls. 55).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2027734-91.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 23.621 - egf
3
Não houve, nas razões do agravo de instrumento, qualquer menção à
ausência de depósitos dos valores incontroversos nos autos da ação revisional, tendo
sustentado o credor-embargante, em suma, que a penhora de dinheiro deveria
prevalecer por ter preferência sobre outros bens, bem como haver necessidade de
aguardar a readequação do débito desta execução de acordo com a sentença proferida
naquela demanda.
Logo, se o tema não foi trazido nas razões recursais, omissão não houve.
Acresça-se, ademais, que o tema envolvendo ausência de depósitos a
serem efetuados pelos executados nos autos da ação revisional, com suposta
necessidade de revogação da tutela concedia em sentença que suspendeu a mora,
deverá ser discutido naquela demanda.
O embargante, como se vê, pretende a reforma da decisão que lhe foi
desfavorável, insistindo que incumbia ao credor comprovar que os depósitos feitos pelo
devedor não estavam atrelados à nota promissória exequenda, o que evidencia o caráter
nitidamente infringente do recurso ora manejado, pretensão incabível em embargos de
declaração, a teor do disposto no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil.
Anote-se que “o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não
precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes.
Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si
só, achou suficiente para composição do litígio” (STJ-1a T, AI 169.073-SP, rel. Min.
José Delgado, j. 4.6.98 (...) DJU 17.8.98, p. 44). No mesmo sentido: RSTJ 148/356, RT
797/332, RJTJESP 115/207” (T. Negrão e J. Roberto F. Gouvêa, in “Código de Processo
Civil e legislação processual em vigor”, 49a ed., 2018, p. 957, nota 3 ao art. 1.022).
(destacamos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2027734-91.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 23.621 - egf
4
Assim, não verificadas omissões, contradições ou obscuridade no julgado,
ficam rejeitados os embargos.
Fernando Sastre Redondo
Relator